Tribunal: TJDFT
Processo: 0700741-45.2024.8.07.0015
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE DISTRATO COM PREVISÃO DE PARCELAMENTO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição e julgou extinto o processo de habilitação de crédito apresentado em recuperação judicial. A parte autora alega que o prazo prescricional a ser observado é o decenal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a pretensão autoral está atingida pela prescrição; (ii) estabelecer qual o prazo prescricional aplicável à hipótese de restituição pactuada em instrumento particular de distrato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crédito postulado decorre de distrato formalizado entre as partes, com cláusula expressa de restituição de valores, não se tratando de pretensão fundada em inadimplemento contratual, mas sim em obrigação assumida no próprio distrato.
4. A natureza do crédito é líquida e está documentada em instrumento particular assinado pelas partes e por testemunhas, o que caracteriza título executivo extrajudicial e atrai a aplicação do prazo prescricional de cinco anos, conforme o art. 206, §5o, I, do Código Civil.
5. A tese recursal de aplicação do prazo decenal do art. 205 do Código Civil, com base em precedente do STJ sobre responsabilidade contratual, não se aplica à hipótese, pois não se discute inadimplemento do contrato original, mas sim o cumprimento de obrigação assumida em distrato autônomo e instrumentalizada em contrato particular assinado por duas testemunhas.
6. Considerando que a última parcela prevista venceu ainda em 2014, e mesmo desconsiderando o período de suspensão do prazo prescricional (de 25/06/2019 a 16/06/2022) em razão da recuperação judicial, o ajuizamento em fevereiro de 2024 se deu muito além do prazo quinquenal, operando-se a prescrição.
7. A jurisprudência do TJDFT reconhece de forma reiterada a incidência do prazo de cinco anos para pretensões de cobrança com base em instrumentos particulares de dívida líquida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. Aplica-se o prazo prescricional de cinco anos à pretensão de cobrança de valores assumidos em instrumento particular de distrato com cláusula de restituição de quantia líquida. 2. A natureza da obrigação fixada em distrato firmado entre as partes e firmado por duas testemunhas caracteriza título executivo extrajudicial, afastando a incidência da regra geral do art. 205 do Código Civil. 3. O ajuizamento da habilitação de crédito fora do prazo quinquenal, mesmo considerada a suspensão decorrente da recuperação judicial, configura pretensão fulminada pela prescrição.
____________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 205 e 206, §5o, I; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível 0710147-17.2020.8.07.0020, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 30/03/2022, DJe 20/04/2022.